Tribunal: TJDFT
Processo: 0725433-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Prescrição. Recurso provido.
I. Caso em exame
1.Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva proferida na Ação Coletiva no 0003668-73.2001.8.07.0001, rejeitou a alegação de prescrição da pretensão executiva e acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apenas para reconhecer excesso de execução quanto à ausência de dedução da cota-parte do servidor. A decisão agravada também validou a aplicação da taxa SELIC sobre o débito consolidado, conforme previsto na Resolução CNJ no 303/2019.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a pretensão executiva individual encontra-se fulminada pela prescrição, à luz do art. 9o do Decreto no 20.910/1932 e da jurisprudência consolidada do STJ;
(ii) examinar a legalidade da aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito, incluindo correção monetária e juros, nos termos da Resolução CNJ no 303/2019.
III. Razões de decidir
3. A contagem do prazo prescricional quinquenal para o cumprimento individual da sentença coletiva reiniciou-se em 18/04/2022, data do trânsito em julgado do acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 0000293-18.2011.8.07.0000, que reconheceu a tempestividade da execução coletiva, aplicando-se o art. 9o do Decreto no 20.910/1932.
4. Considerando que a prescrição interrompida recomeça a correr pela metade do prazo, o termo final seria 18/10/2024. Como o cumprimento individual foi ajuizado apenas em 16/12/2024, resta configurada a prescrição da pretensão executiva.
5. Diante do reconhecimento da prescrição, torna-se prejudicada a análise das demais alegações, inclusive quanto à forma de aplicação da taxa SELIC.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido.
Tese de julgamento:
“1. O prazo prescricional para o cumprimento individual de sentença coletiva, interrompido com o ajuizamento da execução coletiva, recomeça a correr pela metade a partir do trânsito em julgado do último ato do processo que a interrompeu, nos termos do art. 9o do Decreto no 20.910/1932. 2. Ajuizado o cumprimento individual após o decurso do prazo remanescente, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.”
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/1932, arts. 8o e 9o; CPC, art. 487, II; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.273.643/PR, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 04/04/2013; STJ, REsp 1.388.000/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 10/03/2014; TJDFT, Acórdão 1406730, AI 0000293-18.2011.8.07.0000, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, DJE 23/03/2022.